Tribunal: TJES
Processo: 0011228-57.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. TRANSFERÊNCIA DE SEGURADORAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou procedente o pedido da seguradora apelada e extinguiu a execução. O apelante busca reforma da decisão, alegando ser beneficiário de seguro de vida em grupo contratado por meio da apólice nº 50.200.002/10042 e que teria direito à indenização decorrente de invalidez permanente por acidente ocorrido em 01.12.2000, sob a tese de sucessão de seguradoras nas obrigações da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a seguradora atual é responsável por indenizar o sinistro ocorrido antes do início da vigência da apólice por ela contratada; (ii) estabelecer se a transferência de apólice implica a responsabilização da nova seguradora por eventos anteriores à vigência do novo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro, conforme o artigo 757 do Código Civil, garante a cobertura de riscos futuros mediante o pagamento de prêmio, não se aplicando a eventos ocorridos anteriormente à vigência da apólice.

4.
No presente caso, o sinistro (acidente) ocorreu em 01.12.2000, enquanto a apólice contratada pela seguradora apelada somente passou a vigorar em 01.01.200 inexistindo. assim, risco coberto pela atual seguradora no momento do evento.

5.
A transferência de apólice não implica responsabilidade solidária da nova seguradora por sinistros ocorridos antes da vigência da apólice, tratando-se de transferência contratual que não abrange eventos consumados no passado, conforme entendimento do STJ no REsp 1191204/MG.

6.
O apelante não demonstrou que, à época do sinistro, havia cobertura contratada junto à seguradora demandada que pudesse garantir o risco materializado, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora responsável pela indenização securitária é aquela cuja apólice estava vigente na data do sinistro, não sendo possível responsabilizar a nova seguradora por eventos ocorridos antes da vigência do contrato.

A transferência de apólice entre seguradoras não implica transmissão de responsabilidade por sinistros ocorridos sob a apólice anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1191204/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011228-57.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE ANTONIO FERREIRA

APELADO: VIDA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. TRANSFERÊNCIA DE SEGURADORAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou procedente o pedido da seguradora apelada e extinguiu a execução. O apelante busca reforma da decisão, alegando ser beneficiário de seguro de vida em grupo contratado por meio da apólice nº 50.200.002/10042 e que teria direito à indenização decorrente de invalidez permanente por acidente ocorrido em 01.12.2000, sob a tese de sucessão de seguradoras nas obrigações da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a seguradora atual é responsável por indenizar o sinistro ocorrido antes do início da vigência da apólice por ela contratada; (ii) estabelecer se a transferência de apólice implica responsabilização da nova seguradora por eventos anteriores à vigência do novo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro, conforme o artigo 757 do Código Civil, garante a cobertura de riscos futuros mediante o pagamento de prêmio, não se aplicando a eventos ocorridos anteriormente à vigência da apólice.

4.
No presente caso, o sinistro (acidente) ocorrera em 01.12.2000, enquanto a apólice contratada pela seguradora apelada somente passara a vigorar em 01.01.200 inexistindo. assim, risco coberto pela atual seguradora no momento do evento.

5.
A transferência de apólice não implica responsabilidade solidária da nova seguradora por sinistros ocorridos antes da vigência da apólice, tratando-se de transferência contratual que não abrange eventos consumados no passado, conforme entendimento do STJ no REsp 1191204/MG.

6.
O apelante não logrou demonstrar que, à época do sinistro, havia cobertura contratada junto à seguradora demandada que pudesse garantir o risco materializado, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora responsável pela indenização securitária é aquela cuja apólice estava vigente na data do sinistro, não sendo possível responsabilizar a nova seguradora por eventos ocorridos antes da vigência do contrato.

A transferência de apólice entre seguradoras não implica transmissão de responsabilidade por sinistros ocorridos sob a apólice anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1191204/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante é beneficiário de seguro coletivo de pessoas (apólice n.º 50.200.002/10042 – fls. 24/28), tendo como estipulante
IESP – In
s
tituto Estadual de Saúde P
ú
blica
, figurando a apelada como seguradora.

No caso, o contrato prevê cobertura dos eventos morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, indenização especial por morte acidental e invalidez funcional permanente total por doença, cuja vigência teve início em
1º de janeiro de 2003
.

Segundo consta, o recorrente sofreu acidente de trabalho em
01.12.2000
, causando invalidez parcial permanente, razão pela qual pleiteou indenização securitária no importe de R$ 25.000,00, ao argumento de que houve sucessão entre a seguradora anterior (Liberty Paulista) e a recorrida.

Nesse cenário, e considerando que a data do acidente de trabalho e a invalidez parcial permanente é fato incontroverso nos autos, cinge-se a controvérsia em perquirir, tão somente, a responsabilidade da atual seguradora, haja vista a ocorrência do sinistro em momento anterior à vigência do contrato.

Nos termo do artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Noutras palavras, a garantia mencionada se refere a acontecimento futuro, uma vez que, em se tratando de evento já ocorrido, inexiste risco a ser segurado.

Na hipótese, ao tempo do sinistro estava vigente a apólice firmada junto à empresa Liberty Paulista, não estando vigente o contrato com a apelada.

É imperioso reconhecer, nesse cenário, que a materialização do sinistro durante a vigência da apólice específica, garantida por seguradora distinta, não pode ser objeto de indenização sob apólice contratada em momento posterior, com outra instituição.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL PARA INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE. SEGURADORA RESPONSÁVEL. DATA DO SINISTRO.1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Ademais, a sociedade seguradora somente pagará o valor segurado após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva.2.
O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro.3. A seguradora que tinha apólice vigente na data da ocorrência do acidente pessoal é a legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a indenização securitária fundada na cobertura IPA.
Logo, não possui legitimidade passiva ad causam a seguradora detentora da apólice válida apenas no dia da constatação da incapacidade laboral (realização da perícia médica ou concessão da aposentadoria por invalidez), quando já ocorrido o sinistro.4. Recurso especial provido.”

(
REsp 1191204/MG
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014)

Não se olvida que, em caso de sucessão de seguradoras, a empresa sucessora responde solidariamente pelas indenizações ocorridas antes da sucessão, entretanto, a hipótese dos autos é de transferência de apólice, contexto que não gera a transmissão de responsabilidades referentes a eventos já consumados no passado.

Sob esse prisma, não há como acolher a tese sustentada pelo apelante no sentido de que a transferência de apólice implicaria, necessariamente, responsabilização da nova seguradora por eventos danosos ocorridos sob a vigência da apólice anterior, haja vista que aludido raciocínio deturpa a função e os limites contratuais do seguro.

Nesse horizonte, competia ao autor/apelante o ônus de demonstrar que, no momento do sinistro, existia cobertura contratada junto à seguradora demandada, apta a garantir o risco que se concretizou, de modo que a ausência dessa comprovação impõe análise desfavorável pretensão recursal.

Portanto, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido da seguradora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários para 12% do valor da condenação, observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.